Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732832-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ROBSON GOMES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante a se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, suscitada ao ID 75518321, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator